Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO ENVOLVIDO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por BRUNO AMANCIO DE ABREU contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou a multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 em razão de anterior descumprimento de obrigação de fazer.
A controvérsia diz respeito à regularidade, ou não, da aplicação da multa, porque o devedor entende que o atraso no cumprimento da obrigação é decorrente de ato da parte credora, que não teria indicado canais de comunicação que facilitassem a instalação do produto em sua residência.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar a suspensão do ato.
As questões fáticas indicadas na peça recursal não gozam de verossimilhança e necessitam ser submetidas ao contraditório.
Por outro viés, não se demonstrou que a penhora de ativos financeiros tenha ocorrido até o momento, tampouco que, caso realizada, pudesse comprometer as finanças do devedor. Ou seja, não tem presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Em assim sendo, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da manutenção da multa fixada na origem.
3. A obrigação de fazer fixada na sentença e descumprida no prazo assinalado pelo juízo onde se dá o cumprimento de sentença, tem origem no contrato verbal celebrado pelas partes em agosto de 2020, no valor de R$ 1.000,00, que contemplava não só a porta de PVC, mas também um forro de PVC em pequena área de um apartamento na Asa Sul.
4. Apesar de não se ter como precificar com exatidão o serviço de instalação da porta de PVC, o conteúdo econômico a ser valorado para fins de arbitramento de multa coercitiva deve ser o valor total da obrigação contratada, isso é, R$ 1.000,00.
5. Dito isso, e no entendimento deste Juízo, não se mostra razoável e proporcional a fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 6.000,00, tal como fixado na origem, considerando que o conteúdo econômico da obrigação contratada era de R$ 1.000,00.
6. Isso porque a fixação da multa deve ser realizada com observância não só do conteúdo econômico envolvido e da natureza da obrigação, mas também em razão da condição econômica do devedor (art. 52, V, da Lei n. 9.099/95). Por outro lado, o art. 537, § 1o, I, do CPC, admite a alteração do valor da multa de ofício ou a requerimento do interessado, caso se mostre excessiva.
7. Como há o reconhecimento de que a obrigação foi cumprida (ID 122725833 – numeração na origem) fora do prazo estipulado no cumprimento de sentença, sem qualquer justificativa plausível, correta a aplicação da multa. Todavia, levando em consideração o conteúdo econômico do contrato e a condição de profissional autônomo do devedor, julgo necessário reduzir o valor total da multa a importância de R$ 1.000,00, que entendo melhor representar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do cumprimento coercitivo e tardio da obrigação.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão recorrida e reduzir o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer de R$ 6.000,00 para R$ 1000,00.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.